Tribunal: TJDFT
Processo: 0010974-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração manejados pelo Distrito Federal ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interno e, dentre outros, destacando que, após 8-dezembro-2021, deverá incidir a taxa SELIC simples, como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, com incidência sobre o valor consolidado da dívida, em razão da Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9-dezembro-2021.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a existência de omissão no acórdão embargado ante a ausência de “distinguishing” entre a presente casuística e o cenário fático-probatório que embasou a ADI n. 7.047, bem como a inexistência de debate acerca da base de cálculo utilizada para a incidência da taxa SELIC, a fim de evitar anatocismo; (ii) a necessidade de suspender o feito até o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão, por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.
5. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados no acórdão para se negar provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal, mantendo-se a metodologia específica de cálculo dos débitos fazendários determinada na Emenda Constitucional n. 113/2021, após a adoção da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e deve ser objeto de recurso próprio.
6. Não prospera o pleito de suspensão do feito até o julgamento da ADI n. 7.435/RS e do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal se não há determinação, pela Suprema Corte, de sobrestamento dos feitos correlatos e pendentes de julgamento até a apreciação do mérito da ação e do tema mencionados.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.